Tribunal: TJSP
Processo: 1064980-66.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Apelação cível – locação de imóvel comercial – ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – manifestação do colocatário, via missiva eletrônica datada de 21/12/2018, de desinteresse na continuidade da relação "ex locato" - observância ao aviso prévio de 60 (sessenta) dias estipulado no instrumento – ausência de responsabilidade a partir de 19 de fevereiro de 2019 – sentença

Ementa:
Apelação cível – locação de imóvel comercial – ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – manifestação do colocatário, via missiva eletrônica datada de 21/12/2018, de desinteresse na continuidade da relação "ex locato" - observância ao aviso prévio de 60 (sessenta) dias estipulado no instrumento – ausência de responsabilidade a partir de 19 de fevereiro de 2019 – sentença preservada - recurso improvido.